Tribunal: TCU
Processo: 013.499/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2590/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/93; artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela empresa Ekipsul Comércio de Equipamentos Educacionais Eireli, ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução de peça 18 dos autos, que fundamentou este Acórdão, ao Departamento Regional do Sesi no Estado de São Paulo e ao representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e determinar o arquivamento do feito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.499/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Regional do SESI no Estado de São Paulo. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Eliza Tiyoko Cavalcante Trauczynski (38957/OAB-PR), representando Ekipsul Comercio de Equipamentos Educacionais Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.